Tribunal: TCU
Processo: 036.275/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1462/2020-TCU-Plenário Considerando que o Plenário do Tribunal de Contas da União apreciou nesta data a Prestação de Contas do Presidente da República referente ao exercício de 2019, em que se concluiu que as limitações impostas à execução da auditoria financeira do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) não prejudicaram a opinião do Tribunal sobre o Balanço Geral da União de 2019 como um todo; Considerando os avanços institucionais obtidos no sentido de viabilizar auditabilidade sobre as demonstrações contábeis do Ministério da Economia e do FRGPS, em especial a edição do Parecer Vinculante-AM 8, de 18/10/2019, e do Decreto 10.209, de 22/1/2020; Considerando que as medidas encetadas revelam mudança na compreensão do Poder Executivo Federal sobre o sigilo fiscal oposto aos órgãos de controle e permitem vislumbrar melhoria na transparência e efetividade na fiscalização da matéria; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, incisos II e III, 143, inciso III, e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em abster-se de expressar conclusão (opinião) sobre a confiabilidade e a transparência das informações registradas nas demonstrações contábeis de 2019 do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), em conformidade com o item 633 do Manual de Auditoria Financeira do TCU, aprovado pela Portaria-TCU/Segecex 23/16, em adotar as medidas a seguir e em encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 55), ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho da Secretaria de Previdência (SPREV) e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 1. Processo TC-036.275/2019-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Entidade: Fundo do Regime Geral de Previdência Social. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que avalie a conveniência e oportunidade de: 1.6.1. juntamente com a Secretaria da Receita Federal do Brasil: 1.6.1.1. adotar providências para identificar a origem e quantificar as divergências apontadas entre os saldos dos créditos tributários previdenciários registrados nas contas contábeis do ativo circulante e do não circulante do balancete do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) de dezembro/2019 e os valores acumulados desses créditos registrados nos sistemas de gestão de estoques, promovendo as correções devidas nas próximas demonstrações contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), de modo que a informação contábil corresponda aos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar, em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a Edição, Parte Geral, subitem 6.2.2 - Representação fidedigna; e com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) - NBC TSP Estrutura Conceitual, Capítulo 3, itens 3.10 e 3.16 - Representação fidedigna; 1.6.1.2. adotar providências para identificar a origem e quantificar as divergências apontadas entre os saldos dos ajustes para perdas de créditos tributários previdenciários registrados nas contas contábeis redutoras do ativo circulante e do não circulante do balancete do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) de dezembro/2019 e os valores de ajustes para perdas estimados com base no estoque acumulados desses créditos registrados nos sistemas de gestão de estoques, promovendo as correções devidas nas próximas demonstrações contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), de modo que a informação contábil corresponda aos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar, em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8a Edição, Parte Geral, subitem 6.2.2 - Representação fidedigna; e com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) - NBC TSP Estrutura Conceitual, Capítulo 3, itens 3.10 e 3.16 - Representação fidedigna; 1.6.2. juntamente com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional: 1.6.2.1. revisar a contabilização da parcela dos créditos tributários e da dívida ativa relacionados às contribuições previdenciárias não reconhecida como ativo, assim como incluir em nota explicativa, complementarmente, descrição da natureza de cada classe de ativo contingente, com vistas a que os reflexos contábeis estejam evidenciados nas próximas demonstrações contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8a Edição, Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, subitem 12.4, e com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) - NBC TSP 03 - Ativos contingentes, itens 39 a 43 - Divulgação, item 105; 1.6.2.2. incluir nas próximas demonstrações contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) nota explicativa com vistas a divulgar a metodologia utilizada e a memória de cálculo dos ajustes para perdas dos créditos tributários e da dívida ativa relacionados às contribuições previdenciárias, em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) - 8a Edição, Parte II - Procedimentos Contábeis Patrimoniais, item 9.4, e Parte III - Procedimentos contábeis específicos, item 5.2.5, e com Manual Siafi - Macrofunção 020333 - Créditos tributários a receber e ajustes para perdas estimadas, item 7.1; 1.7. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, em conjunto com o Instituto Nacional do Seguro Social, que implemente procedimentos mais precisos para cálculo da projeção das despesas previdenciárias, de modo que a informação contábil apresentada esteja em consonância com o disposto no § 1o do art. 43 da Lei 4.320/1964 e no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (subitem 2.5.1 Quadro Principal - Despesa Orçamentária); 1.8. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2.1.1, bem como implementadas as recomendações contidas nos subitens 9.3.1.1 e 9.3.1.4 do Acórdão 2455/2017-TCU-Plenário ; 1.9. considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 978/2018-TCU-Plenário ; 1.10. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1, bem como implementada a recomendação contida no subitem 9.2 do Acórdão 927/2019-TCU-Plenário ;